Tribunal: STJ
Processo: 4020625-17.2018.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2220422 - SC(2022/0313243-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARISTILIANO RAMOS NETO
AGRAVANTE
: ÉRICO CARVALHO MEDEIROS
AGRAVANTE
: JORGE AMBROSIO NUNES - ESPÓLIO
REPR. POR
: HELENA MARIA DE SOUZA NUNES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ANDERSON LUIZ NUNES
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO NUNCIO - SC036841A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526
MARCELO CAVALHEIRO SCHAURICH - RS034012
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
THAYSE STIEVEN FLECK - SC028767
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - SC042978
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
processo de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública
envolvendo expurgos inflacionários. O Tribunal local acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença, declarando devido o montante
apurado pela contadoria judicial, e aplicou ao exequente multa por litigância
de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor da inicial da execução,
devidamente corrigido.
2. A análise da ocorrência de preclusão e do cabimento do agravo de
instrumento demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em sede de recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7
do STJ.
3. A condenação por litigância de má-fé foi fundamentada pelo Tribunal local
na tentativa da parte de rediscutir matéria já decidida em agravo
anteriormente julgado, configurando conduta protelatória e temerária, nos
termos do
IV, V e VII, do CPC. A revisão dessa conclusão
art. 80,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, conforme reiterados precedentes deste Tribunal.
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada de forma adequada, uma
vez que as conclusões do acórdão recorrido estão baseadas em circunstâncias
fático-probatórias do caso concreto, gerando falta de identidade fática entre os
acórdãos impugnado e paradigma, o que impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA54041448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 55e7461c-df46-4c0d-b170-9abd0c5c0c24

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 55e7461c-df46-4c0d-b170-9abd0c5c0c24

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2220422 - SC (2022/0313243-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARISTILIANO RAMOS NETO
AGRAVANTE
: ÉRICO CARVALHO MEDEIROS
AGRAVANTE
: JORGE AMBROSIO NUNES - ESPÓLIO
REPR. POR
: HELENA MARIA DE SOUZA NUNES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ANDERSON LUIZ NUNES
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO NUNCIO - SC036841A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526
MARCELO CAVALHEIRO SCHAURICH - RS034012
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
THAYSE STIEVEN FLECK - SC028767
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - SC042978
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
processo de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública envolvendo
expurgos inflacionários. O Tribunal local acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença, declarando devido o montante apurado pela
contadoria judicial, e aplicou ao exequente multa por litigância de má-fé, no
percentual de 10% sobre o valor da inicial da execução, devidamente corrigido.
2. A análise da ocorrência de preclusão e do cabimento do agravo de
instrumento demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 do
STJ.
3. A condenação por litigância de má-fé foi fundamentada pelo Tribunal local
na tentativa da parte de rediscutir matéria já decidida em agravo anteriormente
Documento eletrônico VDA53412557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: 3e6e5996-48ef-447d-908f-e243ab7ca1a2

julgado, configurando conduta protelatória e temerária, nos termos do art. 80,
IV, V e VII, do CPC. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos
e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, conforme reiterados
precedentes deste Tribunal.
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada de forma adequada, uma
vez que as conclusões do acórdão recorrido estão baseadas em circunstâncias
fático-probatórias do caso concreto, gerando falta de identidade fática entre os
acórdãos impugnado e paradigma, o que impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ARISTILIANO RAMOS NETO,
ERICO CARVALHO MEDEIROS, JORGE AMBROSIO NUNES (ESPÓLIO), ANDERSON
LUIZ NUNES (INVENTARIANTE) e HELENA MARIA DE SOUZA NUNES
(INVENTARIANTE) contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105,
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“Agravo de Instrumento. Execução individual de sentença coletiva proferida em
ação ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em
Brasília/DF (Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9). Expurgos
inflacionários. Decisão que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de
sentença, declarando como devido o montante atribuído pela contadoria judicial.
Recurso da parte autora.
Alegada incongruência nos cálculos acolhidos. Contador que nada mais fez do
que obedecer ao que foi decidido por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento anterior. Impossibilidade de rediscussão da questão. Não
conhecimento do reclamo no ponto.
Pleito de inversão da verba sucumbencial. Inadmissibilidade. Acolhimento
parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, sem que tenha a parte
impugnada decaído com a parte mínima.
Recurso conhecido em parte e desprovido.
Litigância de má-fé. Verificada intenção da parte agravante, no presente recurso,
de alterar a verdade dos fatos e procrastinar o andamento da execução.
Malferimento aos deveres de lealdade e boa-fé processual. Condenação, de
ofício, imperativa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da inicial
da execução devidamente corrigido.” (e-STJ, fls. 410-411)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 449-451).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 1.015,
e parágrafo único, e 203, § 2o, do Código de Processo Civil, pois
caput
teria havido afronta ao cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória, ao não se
Documento eletrônico VDA53412557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: 3e6e5996-48ef-447d-908f-e243ab7ca1a2

conhecer do recurso sob fundamento de preclusão, embora a insurgência versasse sobre critérios de
cálculo e ausência de clareza nas planilhas;
(II) Arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, pois a multa por litigância de má-fé,
fixada de ofício em grau máximo de 10%, teria sido indevida, uma vez que a conduta não se
subsumiria às hipóteses legais de má-fé;
(III) Dissídio jurisprudencial, demonstrado por cotejo analítico com outros julgados,
em que a aplicação da multa de má-fé e o cabimento do agravo de instrumento teriam sido julgados
de modo distinto, em hipóteses similares, justificando a admissibilidade pela alínea “c”.
Foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de um cumprimento de sentença em que sobreveio discussão sobre
o
, sendo proferida decisão de homologação de cálculos da Contadoria Judicial,
quantum debeatur
com interposição de agravo, assim relatado no acórdão recorrido:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por Aristiliano Ramos Neto e outros contra decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara de Direito Bancário da Região Metropolitana de
Florianópolis, exarada pela MM.a Ana Luisa Schmidt Ramos, nos autos de
impugnação ao cumprimento de sentença embasado em título executivo judicial
formado em ação civil pública envolvendo expurgos inflacionários (Processo n.
1998.01.1.016798-9, da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília/DF), em que é impugnante Banco do Brasil S/A, ora agravado, sendo
impugnados os ora recorrentes, que acolheu, em parte, via impugnativa (evento
88 dos Autos n. 0040590-19.2014.8.24.0023).

O recurso não comporta provimento.
Quanto aos arts. 1.015,
e parágrafo único, e 203, § 2o, do Código de Processo
caput
Civil, verifica-se que o Tribunal local reconheceu um encadeamento de decisões judiciais, de
primeira e segunda instâncias, que teriam gerado preclusão da tese suscitada pelo exequente em
seu segundo agravo. Confira-se:

Defendeu a parte autora ser necessário considerar como correto os cálculos
por si elaborados a partir de ferramenta disponibilizada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao invés da conta confeccionada pela
contadoria de justiça e acolhida na decisão recorrida.
Ocorre, todavia, que tal pleito carece de interesse, porquanto o contabilista
nada mais fez do que obedecer o que foi decidido por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 01418602420158240000 (Evento 66, DEC222/246),
manejado pela parte executada em face de decisão pretérita, que deu
provimento parcial ao reclamo interposto para cassar tal decisão, cabendo ao
magistrado determinar a realização do cálculo do quantum debeatur pela
contadoria judicial, sem a incidência dos juros remuneratórios.
Assim, tendo em conta que a matéria em debate já restou questionada por meio
, exsurge inviável, neste momento, rediscutir a temática por ele
de outro recurso
Documento eletrônico VDA53412557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: 3e6e5996-48ef-447d-908f-e243ab7ca1a2

abordada (vide: Apelação Cível n. 2013.002612-1, de minha relatoria, j. em
6.6.2013).
Como se percebe, o exame dos temas (preclusão e cabimento ou não, à luz dela, da
interposição de novo agravo) pressupõe incursão em matéria fático-probatória, inadmissível no
recurso especial. A propósito, confira-se:

“(...) 3. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem
acerca da existência de preclusão, por ter tal matéria sido tratada em
recurso anteriormente interposto, seria necessário reexame dos elementos
, soberanamente delineados pelas instâncias
fático-probatórios dos autos
ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula 7 do STJ. 4.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no
Rel.
AREsp 808.423/SP,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe de
- grifos nossos).
25/04/2017,
08/05/2017

“[...] Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo
a existência e os limites da coisa julgada e a preclusão in casu, seria
necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que
dos autos, vedada em
demanda incursão no contexto fático-probatório
Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial". (AgInt no REsp 1.587.740/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
” (REsp 1370377, Rel. Ministro LUIS FELIPE
16/08/2016,
09/09/2016)
SALOMÃO, DJe de
- grifos nossos)
03/04/2019

“[...] Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o
Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância
ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da matéria, pois, para
acostadas aos
tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas
autos, o qual é vedado pela
" (AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
AREsp 2205438/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe de
- grifos nossos)
13/02/2023,
16/02/2023
“IV. Ademais, "a verificação da ocorrência da preclusão implica em exame
de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, extrapolando a estreita
via do recurso especial, bem como demanda, necessariamente, novo exame
constante dos autos, o que atrai o óbice previsto na
do acervo fático-probatório
" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO
Súmula 7/STJ
AREsp 1.124.681/RS,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, D Je de
. No mesmo sentido: STJ,
07/12/2017)
AgInt no AR Esp 1.168.860/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, D Je de
AgInt no R Esp 1.625.884/MG, Rel.
02/05/2018;
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, D Je de
R
09/04/2018;
Esp 1.701.972/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
V. Agravo interno improvido." (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1215930/SP,
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe de
- grifos nossos).
08/06/2018

“3. Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão
recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional
, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a
da via eleita
que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
26/08/2019,
- grifos nossos).
30/08/2019

Documento eletrônico VDA53412557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: 3e6e5996-48ef-447d-908f-e243ab7ca1a2

Efetivamente, "alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendida
nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos
"
autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ
(STJ, REsp 1.823.532/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11-10-
2019). Sobre o tema, já se decidiu que "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
"
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ (STJ, AgInt no
Rel. Min. Sérgio
REsp 1.712.570/RS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 11-12-2018).
No tocante aos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, a alegação de violação centra-
se na tese de ter sido indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Contudo, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte
sobre ser cabível a aplicação da multa quando constatada a "tentativa de rediscutir matéria já
decidida, configurando conduta protelatória e temerária, nos termos do
IV, V e VII, do
art. 80,
", sendo que, quanto aos pormenores da tentativa de rediscussão afirmada pelo Tribunal local
CPC
no caso concreto, "a revisão das conclusões sobre litigância de má-fé e coisa julgada demandaria
". Sobre o tema, confira-se:
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESERVA
MATEMÁTICA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL .
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em
art. 105,
processo de cumprimento de sentença envolvendo previdência privada e reserva
matemática.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao
agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade de formação de reserva
matemática para evitar desequilíbrio atuarial, conforme previsto no título
executivo judicial, e atribuiu ao devedor a obrigação de recolhimento do
imposto de renda incidente sobre os valores devidos.
3. Embargos de declaração opostos pela parte agravada foram rejeitados, com
aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão de tentativa de rediscutir
matéria já decidida.
4. Há três questões em discussão:
(I) saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da preclusão e
da coisa julgada relacionada à reserva matemática; (II) saber se houve
ampliação indevida do título executivo judicial ao impor a obrigação de
formação de reserva matemática; e (III) saber se a condenação por litigância de
má-fé foi indevida.
5. O acórdão recorrido enfrentou expressamente as questões da preclusão e da
coisa julgada, afirmando que a formação da reserva matemática constava do
título executivo judicial e que não havia omissão ou ampliação indevida.
6. As matérias referentes à constituição da reserva matemática, ao custeio e à
compensação encontram-se expressamente previstas no título executivo judicial.
7. A condenação por litigância de má-fé foi fundamentada na tentativa de
rediscutir matéria já decidida, configurando conduta protelatória e
temerária, nos termos do
IV, V e VII, do CPC.
art. 80,
8. A revisão das conclusões sobre litigância de má-fé e coisa julgada
demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA53412557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: 3e6e5996-48ef-447d-908f-e243ab7ca1a2

9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial .
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.581.454/RS,
em
DJEN de
- grifos nossos.)
13/10/2025,
20/10/2025

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA
OFENSA AOS ARTS. 80, INCISOS I, IV, V E VII, 489, §1o, IV E VI, E 1.022,
II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS INFUNDADOS.
REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE
SÚMULA 5, 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento no enunciado de súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça e dissenso jurisprudencial não comprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos aos arts. 80, incisos I, IV, V e VII, 489, §1o, IV e VI, e
1.022, II, do CPC e configuração de litigância de má-fé.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
CPC/2015,
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou
a demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.441.987/DF,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o reexame de fatos e provas em
recurso especial.
5. A exclusão da multa por litigância de má-fé depende, no caso concreto,
do reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a
previsão contida no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.809.094/SP,
julgado em
DJEN de
- grifos nossos.)
13/10/2025,
16/10/2025

Neste ponto, confirma-se a decisão de inadmissão do recurso especial proferida pela
Vice-Presidência do Tribunal de origem:

Ainda que assim não fosse, a insurgência esbarraria no veto da Súmula 7, do
Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a conclusão alcançada no voto,
acerca da litigância de má-fé, decorreu da análise das provas amealhadas aos
autos.
Nesse cenário, "a análise da pretensão recursal acerca da ausência de má-fé por
parte do recorrente, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas
aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7
do STJ." (STJ, AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1135864/SP,
Quarta Turma, j. em 10.04.2018).
Decidiu o STJ:

[...] 5. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e
das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da
agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de
enriquecimento ilícito. 6. A alteração da conclusão do Tribunal de origem
sobre a litigância de má-fé da agravante demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
Documento eletrônico VDA53412557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: 3e6e5996-48ef-447d-908f-e243ab7ca1a2

especial, a teor do que dispõe a
(AgInt no
Súmula 7/STJ.
rel. Min. Raul Araújo,Quarta Turma, j. em
AREsp n. 1614772/MS,
26.10.2020).

A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da
porquanto não é possível encontrar similitude fática entre
Súmula 7/STJ,
o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que suas conclusões
díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma
mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas
em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. (AgInt
nos EDcl no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1649945/RS,
Turma, j. em 30.11.2020).

Quanto ao pleito de uniformização pela divergência com julgados de outros
Tribunais — interposição do recurso pela alínea "c" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal —, não é possível, em razão da aplicação da Súmula 7, conhecer do alegado dissídio
jurisprudencial, uma vez que as conclusões do acórdão impugnado estão baseadas nas
circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, gerando falta de identidade fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
Com efeito, é assente nesta eg. Corte que "A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto
à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
" (AgInt nos EDcl no
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.223.089/SE,
em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
Relatora
11/11/2024,
13/11/2024)
REsp 1.783.579/CE,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
Assim, não foi demonstrada a divergência jurisprudencial de modo adequado (art.
30/11/2023.
105, III, "c"), visto que a situação retratada no acórdão apontado como paradigma é faticamente
distinta da afirmada no acórdão recorrido. Logo, não houve apontamento adequado de acórdão
paradigma, em situação fática suficientemente semelhante à verificada na situação "sub judice".
Embora desacolhido o recurso, não cabe a majoração de honorários advocatícios
de sucumbência, nos termos do
§ 11, do CPC, porque não foi promovida a condenação da
art. 85,
parte recorrente pelo Tribunal de origem.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53412557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: 3e6e5996-48ef-447d-908f-e243ab7ca1a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.220.422 / SC
Número Registro: 2022/0313243-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004768320188240092
00508838220138240023
01418602420158240000
40206251720188240000
4020625172018824000050000
4768320188240092
508838220138240023
0141860242015824000040178693520188240000
1418602420158240000
141860242015824000040178693520188240000 40178693520188240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARISTILIANO RAMOS NETO
AGRAVANTE : ÉRICO CARVALHO MEDEIROS
AGRAVANTE : JORGE AMBROSIO NUNES - ESPÓLIO
REPR. POR
: HELENA MARIA DE SOUZA NUNES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : ANDERSON LUIZ NUNES
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO NUNCIO - SC036841A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526
MARCELO CAVALHEIRO SCHAURICH - RS034012
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
THAYSE STIEVEN FLECK - SC028767
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - SC042978
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
Documento eletrônico VDA54010949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:07
Código de Controle do Documento: e3ce55c1-9349-4202-bc66-da5eec6c07ec

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:07
Código de Controle do Documento: e3ce55c1-9349-4202-bc66-da5eec6c07ec